Tribunal: TJSP
Processo: 2274775-70.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ICMS. Parcelamento Ordinário. Rompimento por inadimplemento. Correção monetária e juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96, § 1o. LE no 13.978/09, art. 11, XVI. Acréscimo financeiros. Taxa Selic. Reinclusão. – As decisões proferidas pelo Órgão Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade, hipótese de controle difuso, vinculam apenas as partes envolvidas na demanda em que

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ICMS. Parcelamento Ordinário. Rompimento por inadimplemento. Correção monetária e juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96, § 1o. LE no 13.978/09, art. 11, XVI. Acréscimo financeiros. Taxa Selic. Reinclusão. – As decisões proferidas pelo Órgão Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade, hipótese de controle difuso, vinculam apenas as partes envolvidas na demanda em que suscitado, não outros juízes e órgãos fracionados do tribunal; a adoção de entendimento diverso em feito distinto não macula sua autoridade, nem implica nulidade do acórdão reclamado. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial. A reclamante pretende outra decisão no processo em que não obteve êxito, manejando a reclamação como sucedâneo recursal. É via processual inadequada, que atrai a extinção sem resolução do mérito, conforme precedentes deste Órgão Especial. – Reclamação extinta sem resolução do mérito.